Tribunal: TJDFT
Processo: 0709391-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS DEFINITIVOS FIXADOS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA LIMITADA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRADA. COMPATIBILIDADE COM O TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação, interposta pelo réu revel, contra sentença a qual julgou procedente o pedido de fixação de alimentos definitivos em 30% de seus rendimentos brutos (ou salário-mínimo em caso de desemprego) em favor de seu filho menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em se verificar a possibilidade ou não de redução da pensão alimentícia de 30% para 20% dos rendimentos brutos do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo ao recurso não foi concedido. 3.1. Nos termos do art. 1.012, II e § 4o, do CPC, a eficácia da sentença que condena a pagar alimentos poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. 3.2. Em análise aos autos, não se verifica a probabilidade do direito, restando prejudicado o perigo na demora, elementos cumulativos e indispensáveis à concessão da tutela de urgência (CPC, art. 300).
4. A gratuidade de justiça foi concedida ao apelante. 4.1. Os arts. 5o, LXXIV, da CF e 98 do CPC asseguram à gratuidade de justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. 4.2. O benefício só deve ser negado quando evidenciada a falta de pressupostos legais para sua concessão (CPC, art. 99, § 2o). 4.3. No caso, o apelante declarou sua hipossuficiência e está sendo representado por advogada constituída pela assistência judiciária municipal de Urucuia/MG. Tais circunstâncias, indicam a dificuldade financeira do apelante em suportar as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento. 4.4. Além disso, os demais documentos apresentados (contracheque, extratos bancários, e outros) corroboram a alegação de sua dificuldade financeira.
5. A obrigação alimentar em relação aos filhos menores decorre do poder familiar, estabelecido pelos arts. 229 da CF, 22 do ECA e 1.634 do CC. Os pais têm o dever de sustentar a prole. 5.1. Na fixação dos alimentos, ponderam-se as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante (CC, art. 1.694, § 1o), podendo o valor ser revisto quando houver alteração na condição econômica de quem recebe ou presta os alimentos (CC, art. 1.699). 5.2. Precedente Turmário: “[...] 1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores. 2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante. 3. O montante fixado a título de alimentos não é imutável. Se sobrevier mudança na situação financeira de quem supre os alimentos após a sua fixação, ou na de quem os recebe, o interessado poderá pedir judicialmente, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo. 4. A redução do valor fixado a título de alimentos é cabível quando o alimentante comprova alteração na sua capacidade financeira capaz de afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade ponderado por ocasião da fixação da verba. [...].” (07665955120228070016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 9/9/2024).
6. No caso, as necessidades do filho menor (5 anos) são presumidas. 6.1. O alegado desemprego do apelante, um jovem de 26 anos com plena capacidade laboral, não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia, sendo seu dever contribuir para o sustento do filho. 6.2. Outro precedente da Turma: “[...] Tese de julgamento: 1. A revisão da obrigação alimentar exige comprovação de alteração substancial na situação financeira do alimentante. 2. O desemprego formal, sem prova de incapacidade laboral, não justifica, por si só, a redução do encargo alimentar. [...].” (0707304-41.2022.8.07.0010, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 29/1/2025.). 6.3. A genitora já contribui para a mantença do apelado, o qual está sob sua guarda de fato. 6.4. A fixação da pensão em 30% dos rendimentos brutos (ou salário-mínimo em caso de desemprego) mostra-se adequada, compatível com o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, a teor do art. 1.694, § 1o, do CC.
7. A norma do art. 85, § 11, do CPC, serve de desestímulo porque a interposição de recurso torna o processo mais caro para a parte recorrente sucumbente. 7.1. Em razão do improvimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. 8.1. Majorados os honorários advocatícios de 10% para 12% do valor da anuidade da pensão fixada (soma de 12 prestações mensais fixadas na sentença).
Tese de julgamento: “O desemprego formal do alimentante capaz para o trabalho não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia fixada para filho menor, devendo ser observado o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.012, II e § 4o, 300, 98, 99, § 2o, 85, § 11; CF, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1.634, 1.694, § 1o, 1.699.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07665955120228070016, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, PJE: 9/9/2024, 0707304-41.2022.8.07.0010, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 29/1/2025, 0703184-72.2024.8.07.0013, Relator: Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, DJE: 7/4/2025.